Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721731-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA DA COSTA MENDONCA APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E S P A C H O A apelante foi intimada, conforme decisão de ID 68475902, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 10/02/2025 (ID 68595791), para comprovar os requisitos para a gratuidade de justiça requerida nas razões recursais ou recolher o preparo. Diante do transcurso do prazo sem apresentação de documentos ou do comprovante de pagamento, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator